Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-70.2025.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-70.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA MARTA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 762.446.521-34 (APELADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente o débito, determinou a exclusão de inscrição restritiva e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão de negativação indevida do nome da autora, que alegou quitação prévia da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência e exigibilidade do débito que fundamentou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera dano moral indenizável; (
iii
) determinar se o valor da indenização fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Incumbe ao réu comprovar a legitimidade do débito que ensejou a negativação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera alegação de existência de contrato, desacompanhada de documentos comprobatórios da inadimplência, não comprova a exigibilidade da dívida.

A ausência de apresentação do contrato, extratos ou outros elementos idôneos evidencia o descumprimento do ônus probatório e torna ilícita a negativação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização deve observar a razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

A redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 alinha-se aos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos.

Não há excesso de astreintes quando o valor da multa diária não foi fixado na sentença, cabendo definição posterior em caso de descumprimento.

A discussão sobre inversão do ônus da prova não altera o resultado, pois o réu já detinha o encargo probatório quanto à existência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a existência e exigibilidade do débito que fundamenta a negativação do nome do consumidor. 2. A ausência de prova idônea da dívida torna ilícita a inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. A negativação indevida configura dano moral presumido (in
re

ipsa
). 4. O quantum indenizatório deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido para adequação aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC, art. 373, II; CPC, art. 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.742.141/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2018,
DJe
05.12.2018; TJMT, Apelação no 1022190-74.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.03.2026; TJMT, Apelação no 1032752-19.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA MARTA BATISTA DOS SANTOS
,
para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da negativação (janeiro de 2025); c) determinar a exclusão definitiva da anotação restritiva no nome da autora, sob pena de multa diária; e d) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
banco
apelante sustenta, em síntese
,
a regularidade da contratação e da negativação, alegando que a inscrição se refere ao contrato no 0107417136, formalizado em 11/10/2017, em 48 parcelas de R$ 577,08, no qual a apelada figurou como avalista
.

Afirma
que agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome da apelada
.

Defende a
ausência de comprovação do dano moral
. Alternativamente, pede a r
edução do quantum indenizatório, caso mantida a condenação
.

Argui a
impossibilidade de inversão do ônus da prova
.

Ao fina, pondera
o excesso no valor das astreintes fixadas.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença
e desprovimento do recurso.

É o
relat
óri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, a autora alegou ter sido surpreendida com a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito a pedido do banco réu, referente a débito que afirma já ter quitado antes da negativação.

O cerne da controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de débito que justifique a negativação do nome da apelada; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (
iii
) a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

A relação jurídica em análise é de consumo, de modo que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nes
t
e sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso em análise, a apelada não nega a existência de relação contratual com o banco apelante, mas sustenta que o débito que originou a negativação já estava quitado quando da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Cabia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, demonstrar a legitimidade do débito que ensejou a negativação.

Contudo, o apelante limitou-se a alegar genericamente que a negativação se refere ao contrato no 0107417136, formalizado em 11/10/2017, no qual a apelada figurou como avalista, sem apresentar documentos que comprovassem a existência de parcelas em aberto ou a inadimplência da apelada.

Não foram juntados aos autos o contrato, extratos de pagamento, notificações de cobrança ou qualquer outro documento que demonstrasse a exigibilidade da dívida no momento da negativação.

No contexto, a
mera referência a contrato
(supostamente de no
960335681000068EC
), no bojo da narrativa da contestação,
não cumpre o ônus de demonstrar o débito exigível que justificasse a negativação
.

Assim, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a legitimidade do débito, correta a sentença que declarou sua inexistência e, por consequência, a ilicitude da negativação.
A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS E DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
Incumbe ao fornecedor de serviços comprovar a existência da relação contratual que embasa a cobrança impugnada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, sobretudo quando detém melhores condições técnicas e informacionais para a demonstração da contratação.

Telas sistêmicas, registros internos e documentos produzidos unilateralmente pela empresa não constituem prova idônea da contratação ou da efetiva prestação de serviço, sendo insuficientes para legitimar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

Não comprovada a relação jurídica entre as partes, revela-se ilícita a negativação promovida pela concessionária, caracterizando violação aos direitos da personalidade do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando demonstração específica do prejuízo, por atingir a honra objetiva e a credibilidade social do indivíduo.

A inexistência de prova da relação contratual e a indevida negativação afastam a caracterização de litigância de má-fé por parte do autor, impondo a reforma integral da sentença.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso de apelação provido para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da inscrição restritiva e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição
do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes exige prova idônea da relação contratual que fundamenta a cobrança. 2. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação ou da prestação do serviço. 3. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido.”

(N.U 1022190-74.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MÉRITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

É vedado à parte inovar em sede recursal, suscitando matérias de defesa não arguidas no momento oportuno (contestação), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A tese de existência de anotações preexistentes (Súmula 385/STJ) trazida apenas nas razões de apelação não deve ser conhecida.

Tratando-se de relação de consumo e invertido o ônus da prova, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação que deu origem ao débito inscrito.

A ausência de juntada do instrumento contratual devidamente assinado referente à dívida específica negativada, limitando-se o Réu a apresentar telas sistêmicas ou alegar renegociações sem lastro probatório robusto, enseja a declaração de inexistência do débito.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivo.

O valor da
indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantém-se o quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em consonância com os parâmetros desta Câmara em casos análogos
”
.

(N.U 1032752-19.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do prejuízo.
A saber:

“[...]

4. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.(
REsp1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA,

julgado em 21/06/2018,
DJe
05/12/2018).”

No caso em tela, reconhecida a inexistência do débito e a ilicitude da negativação, resta configurado o dano moral presumido, sendo devida a indenização fixada na sentença.

No tocante ao valor da indenização, o apelante sustenta que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é excessivo e desproporcional.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a capacidade econômica das partes, de modo a compensar adequadamente o ofendido sem proporcionar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, considerando que: (i) trata-se de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) a apelada é pessoa aposentada; (
iii
) não há prova nos autos de que
existam
outras negativações em nome da apelada (Súmula 385/STJ); e (
iv
) o apelante é instituição financeira de grande porte, entendo que o valor fixado na sentença merece redução
para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, alinhando assim
aos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos
. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MÉRITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

É vedado à parte inovar em sede recursal, suscitando matérias de defesa não arguidas no momento oportuno (contestação), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A tese de existência de anotações preexistentes (Súmula 385/STJ) trazida apenas nas razões de apelação não deve ser conhecida.

Tratando-se de relação de consumo e invertido o ônus da prova, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação que deu origem ao débito inscrito.

A ausência de juntada do instrumento contratual devidamente assinado referente à dívida específica negativada, limitando-se o Réu a apresentar telas sistêmicas ou alegar renegociações sem lastro probatório robusto, enseja a declaração de inexistência do débito.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivo.

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantém-se o quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em consonância com os parâmetros desta Câmara em casos análogos
”
.

(N.U 1032752-19.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em perda do objeto, quando do ajuizamento da ação, a parte autora ainda estava sendo cobrada por dívida que desconhece, o que gerou a negativação indevida. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de crédito, por débito indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de
prova.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC”. (TJ-MT 00064171320198110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011808-27.2022.8 .11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

Quanto às astreintes fixadas para o caso de descumprimento da obrigação de excluir definitivamente a anotação restritiva, o apelante alega que o valor é excessivo.

Ocorre que a sentença não especificou o valor da multa diária, limitando-se a determinar a exclusão da anotação restritiva "sob pena de multa diária, nos termos do Art. 231 do Código de Processo Civil".

Assim, não há como acolher a alegação de excesso no valor das astreintes, uma vez que o quantum não foi definido na sentença, cabendo ao juízo de primeiro grau, se necessário, fixá-lo em caso de descumprimento da obrigação.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova, trata-se de questão superada, uma vez que, independentemente da inversão, cabia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência e a exigibilidade do débito que ensejou a negativação, ônus do qual não se desincumbiu.

Em face do
exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação,
apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026